Tribunal: TJES
Processo: 5012055-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012055-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE JOSE DA MOTTA e outros
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012055-17.2025.8.08.0035

RECORRENTES: JORGE JOSE DA MOTTA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RECORRIDOS: JORGE JOSE DA MOTTA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos e condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em virtude de negativação indevida após pedido de cancelamento do plano.

A operadora recorrente alega pendência de documentação para o cancelamento; o autor recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a entidades de autogestão;
(ii)
se houve falha na prestação do serviço pela manutenção de cobranças após solicitação de cancelamento; e
(iii)
se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Comprovação da solicitação de cancelamento pelo autor e ausência de prova, por parte da operadora, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), tornando ilegal a manutenção das cobranças e a negativação.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é configurado
in re ipsa
(presumido).

A manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00 justifica-se pela observância ao caráter pedagógico-punitivo e aos parâmetros das Turmas Recursais locais (Enunciado 32 do colegiado).

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de Julgamento:
1)
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2) A manutenção de cobranças e a subsequente inscrição do nome do beneficiário em órgãos de proteção ao crédito, após pedido formal de cancelamento do plano de saúde não atendido pela operadora, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 3) O valor da indemnização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser mantido quando observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando irrisório nem exorbitante

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995
, art. 46.

CPC/2015
, art. 373, II.

Código Civil
, arts. 389, § 1º, 406, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Súmula nº 608.

STJ
, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023.

TJ
ES
, Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JORGE JOSE DA MOTTA
e a requerida
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Pelo exposto, CONFIRMO a liminar deferida em ID nº 66735924 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: a) DECLARAR a inexistência do débito em nome do Autor com a parte requerida, bem como, que a ré se abstenha de realizar novas cobranças e restringir o CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a ré, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16407397 e 16407403), a requerida sustenta que o autor solicitou o cancelamento de seu plano em julho de 2025, contudo, existia pendência de documentação, o que levou à negativação de seu nome,
afastando a conclusão de responsabilidade civil
. O autor pretende a majoração dos danos morais.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 16407406).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Os recursos serão analisados conjuntamente, para melhor compreensão
.

Deixo de aplicar o CDC ao caso em tela por força da Súmula nº 608 do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

De toda sorte, não muda a interpretação final dada ao caso. Observo que o autor utilizava o plano ofertado pela requerida, por meio da inscrição nº 1263300, optando por migrar para a operadora MedSênior em função do valor da mensalidade. Para tanto, anexou a carta de cancelamento no ID 16407066, datada de 10/07/2025.

Mesmo solicitando formalmente o cancelamento o autor continuava a receber boletos, o que foi contestado no chat da requerida, tomando conhecimento que seu plano permanecia ativo (ID 16407067). Com isso, seu nome acabou sendo negativado junto ao SERASA (ID 16407078).

Pois bem. A postura adotada pela requerida foi ilegal, considerando que o autor buscou o cancelamento em mais de uma oportunidade, não havendo prova alguma de contato com o mesmo, conforme alega a GEAP. Lembro que nenhum documento foi anexado à defesa, infringindo o art. 373, II do CPC.

Assim, considero indevida a manutenção do autor no plano de saúde, eis que desde julho do corrente ano tentou realizar o cancelamento de sua inscrição, sem êxito, sendo legítima a declaração de inexistência de débito, bem como reputo indevidas as negativações realizadas em seu nome.

Em sequência, o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), momento em que colaciono julgado do STJ a respeito:

“
(...). Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes”. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em relação ao
quantum
,
objeto de irresignação do autor
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente JORGE JOSE DA MOTTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno a recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)